Tribunal: STF
Processo: Ext 581
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-20
Data de publicação: 1993-10-20

Ementa:
EXTRADIÇÃO DE MILITANTE DE MOVIMENTO POLÍTICO CONDENADO POR
INCENDIO DOLOSO, DE QUE RESULTARAM MORTES IMPUTADAS AO AGENTE A
TÍTULO DE CULPA E  CRIMES DE MENOR GRAVIDADE: INDEFERIMENTO, DADA A
PRESCRIÇÃO  RETROATIVA PELAS PENAS APLICADAS, SEGUNDO O DIREITO
BRASILEIRO, O QUE  PREJUDICA A DISCUSSÃO EM TORNO DO CARÁTER POLÍTICO
DAS INFRAÇÕES.
1.         NO DIREITO BRASILEIRO, TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO, O PRAZO PRESCRICIONAL PASSA A REGER-SE
PELA PENA NELA CONCRETIZADA E A PRESCRIÇÃO SE  VERIFICA
RETROATIVAMENTE,  SE  CORREU   O TEMPO NECESSARIO ENTRE DUAS CAUSAS
SUCESSIVAS DE INTERRUPÇÃO DO SEU CURSO.
2.         NO PROCESSO PENAL ITALIANO ANTERIOR A REFORMA, PARA
EFEITOS PRESCRICIONAIS, A SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO EQUIPARA-SE A
DE PRONUNCIA, DA LEI BRASILEIRA, QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO.
3.         INDEFERE-SE, POIS, A EXTRADIÇÃO, SE, COMO OCORREU NA
ESPÉCIE, ENTRE A SENTENZA DI RINVIO E A DECISÃO CONDENATÓRIA - QUE
FOI A CAUSA INTERRUPTIVA IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE - TRANSCORRERAM
MAIS QUE OS DOZE ANOS NECESSARIOS A PRESCRIÇÃO RETROATIVAMENTE
CALCULADA, SEGUNDO O DIREITO BRASILEIRO, A BASE DA PENA DE OITO ANOS,
QUE FOI A MAIS GRAVE APLICADA AO EXTRADITANDO.